Tribunal: TJBA
Processo: 8045803-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045803-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: WALDOMIRO FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HARLEY BRITO MUNIZ

EMENTA:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Seguro DPVAT. Perícia determinada por fisioterapeuta. Necessidade de diagnóstico médico especializado. Recurso provido.

I –

Caso em exame.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de perícia técnica por profissional de fisioterapia, em demanda de cobrança de seguro DPVAT, na qual o autor alegou invalidez permanente decorrente de fratura em clavícula direita. O agravante sustenta a necessidade de perícia médica, preferencialmente por especialista em ortopedia, diante da ausência de diagnóstico sobre a incapacidade alegada.

II –

Questão em discussão

i) Saber se é cabível a realização de perícia por fisioterapeuta em demanda de cobrança de seguro DPVAT; ii) Saber se, na hipótese de inexistência de diagnóstico médico prévio acerca da invalidez alegada, a perícia deve ser obrigatoriamente realizada por profissional da área médica.

III –

Razões de decidir

2. O art. 157, §2º, do CPC/2015 dispõe que a nomeação do perito deve observar a capacidade técnica e a área de conhecimento necessária à matéria objeto da perícia.

3. Conforme a orientação do COFFITO, a perícia fisioterapêutica é adequada para aferir a capacidade funcional residual quando já existente diagnóstico médico, o que não ocorre nos autos, em que sequer restou atestada a invalidez alegada.

4. Sendo imprescindível a análise sobre o diagnóstico e a extensão das lesões, conclui-se que somente médico, preferencialmente especialista em ortopedia, possui habilitação para a realização da perícia.

IV –

Dispositivo

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para revogar a decisão agravada e determinar que a perícia seja realizada por profissional médico, preferencialmente especialista em ortopedia.

Dispositivos legais citados:
CPC/2015, art. 157, §2º; art. 424, I.

Jurisprudência citada:
TJMG, Apelação Cível nº 1.0439.13.012925-7/001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 27.04.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.